Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001072-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. NYLVAN JOSÉ DA SILVA
PACIENTE(S)
MARCIELE GLORIA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que inexistem os requisitos legais do art. 312 do CPP, pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, pois afirma que a paciente não foi flagrada em circunstâncias que evidenciam a mercancia espúria de drogas, mesmo porque se trata de mera usuária, tendo o corréu assumido a propriedade do entorpecentes apreendidos, afastando a participação da encarcerada no cometimento dos crimes imputados e o risco de que, em liberdade, possa causar tumultos à ordem pública.
Outrossim, menciona que a increpada exerce trabalho lícito, reside em endereço certo e, apesar de ostentar outros registros criminais, tais referem-se a condutas ilícitas cometidas há quase três anos, sem condenação transitada em julgado, sendo, portanto, tecnicamente primária, o que, aliado à menor expressividade dos delitos, ante a apreensão de ínfima quantidade de narcóticos (15g de maconha e 7g de cocaína) e a devida comprovação da origem lícita do dinheiro encontrado em sua residência, garante-lhe o direito de ser beneficiada com a imposição de medidas menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe e citando o momento pandêmico ora vivenciado, que exige a repressão à aglomerações e superlotações em unidades prisionais, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 73788996 ao ID 73788998.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento da paciente com o narcotráfico, pois em sua residência foram apreendidos uma balança de precisão, dinheiro em espécie e porções de maconha e cocaína, que, apesar de apresentarem quantidade ínfima, são de duas variedades, sendo uma de alto poder viciante e nocivo à saúde, a justificar a medida segregatícia para a tutela da ordem pública, especialmente porque a increpada ostenta outros registros criminais, sendo um deles, inclusive, por tráfico de drogas, a revelar a sua aparente contumácia nesta espécie delitiva e o perigo que representa à segurança pública.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo da segurança da sociedade, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada nos Enunciados orientativos n.o 6 e n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que o impetrante sustente a tese de que a segregada é mera usuária de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência, a impedir que a matéria seja apreciada na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória, e, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 3 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, até mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário-traficante.
Outrossim, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n.o 42 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Importante ressaltar, ainda, que embora o momento pandêmico ora vivenciado exija a adoção de medidas que evitem aglomerações de pessoas, ante o risco de proliferação do novo coronavírus, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não garante imunidade prisional, devendo haver comprovação dos requisitos elencados em seu art. 4o, bem como prova hábil do perigo atual e eloquente à saúde dos sujeitos encarcerados para justificar a concessão da liberdade àqueles que se encontram presos preventivamente com lastro em elementos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que não se verifica in casu.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MARCIELE GLORIA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator